Tribunal: TJES
Processo: 5007604-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007604-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELIMAR DE OLIVEIRA RABELLO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ADUZ ESPERA POR MAIS DE UMA HORA E MEIA PARA SER ATENDIDO. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3721402.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a situação vivenciada pelo recorrido não caracteriza danos morais, pois não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento;
c)
que subsidiariamente, o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada julgando improcedente os pedidos da exordial inicial.

O cerne da presente lide prende-se apurar se e o banco recorrente deverá indenizar o recorrido, a título de danos danos morais, em razão da espera por atendimento em agência bancária.

O
Juízo a quo
, julgou procedente o pedido da exordial inicial, condenando o Recorrente a pagar, à parte Recorrida, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece prosperar, pois, em se tratando de atendimento em fila de banco, sua demora excessiva, em regra, não é fato que enseja a caracterização de dano moral indenizável.

Destarte, não ficou demonstrado nos presentes autos, abalo moral capaz de afetar o direito à personalidade do recorrido, ou seja, que a espera demorada em fila de atendimento tenha afetado intensamente o equilíbrio psicológico deste.

Assim, a mera invocação de legislação estadual ou municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.

Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar reparação por danos morais.

Ademais, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do recorrido ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)